Tribunal: TJMT
Processo: 0003394-46.2011.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003394-46.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), PATRICK RAMOS NASCENTE - CPF: 727.841.801-15 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO – DECRETO-LEI 911/69 – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇAO QUINQUENAL – INAPLICAÇAO DO § 5º, DO ART. 206, DO CC – REGRA GERAL – PRESCRIÇAO DECENAL – ART. 205 DO CC – INICIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR ANDAMENTO. Recurso conhecido e provido.

(1)- A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

(2)- Por talo viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil.

(3)- O início do prazo, não havendo ingresso da ação, deve ser visto a partir da constituição em mora, pela notificação judicial válida ou pelo protesto. Se ingressado com a ação deve ser visto em relação ao aspecto acima e, de igual forma a situação existente dentro dos autos a materializar a suspensão do prazo previsto a respeito pelo Código de Processo Civil e jurisprudências pertinentes ao caso concreto.

(4)- Se ajuizada a ação antes do prazo decenal, não registra a prescrição do direito material, equivocadamente tratada na sentença recorrida. Por tal viés, a sentença é anulada e o feito determinado a retornar ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para conhecimento e regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de busca e apreensão de bem, guarnecido com alienação fiduciária proposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A em face de PATRICK RAMOS DOS SANTOS, todos identificados nos autos. A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir e ancorado em jurisprudência a respeito do assunto, pela inércia, extinguiu a ação, égide da prescrição intercorrente, prazo de 05 (cinco) anos. Em grau recursal, sustenta a apelante (autora) que, não deu motivos à extinção daquele processo, da forma feita e que, quando intimado, praticou os atos processuais que lhes competiam. Sustenta, por conseqüência, violação do devido processo legal. (ID-44766991/sentença) e (ID-4476992-recurso. Inexiste nos autos resposta ao recurso aviado.

Quanto necessário à espécie recursal vertente.

Determino inclusão na pauta de julgamento, providências necessárias: cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Escudada em jurisprudências, inclusive deste Tribunal, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir, com fulcro no art. 206, § 5º, do Código Civil, anotando prescrição de cobranças de dívidas líquidas e certas, extinguiu o processo de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária que foi proposta pela instituição financeira apelante em face do devedor inadimplente apelado. (ID-44766991).

Aplicou-se, portanto, o conceito delineado no dispositivo substantivo civil acima citado – prescrição em cinco anos para cobranças de dividas líquidas e certas constantes de instrumento público e particular.

Com todo respeito, quer o magistrado de piso, quer os Tribunais que enveredam em assim posicionarem, cometem um equívocos de hermenêutica sem precedentes. O citado dispositivo legal, muito claro, anota prescrição tão somente para cobranças de dívidas liquidas e certas constantes de instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Aqui deparamos com uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14ª. Vara Cível)’.

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art. 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo qüinqüenal (§5ª, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte
www.tjmt.jus.br)
’.

Ainda.

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (DJE de 28/03/2017, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art.205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos. Por outro lado, o prazo prescricional tem seu termo inicial da constituição em mora, isto pela notificação ou pelo protesto, como prevê o Decreto-Lei 911/69.

E, divergindo de posicionamentos adotados por alguns a respeito do assunto, aplicando-se a prescrição decenal, conforme regra geral estabelecida no art. 205 do CC, não de tratando de aplicação de outra regra, omisso o Decreto-Lei 911/69, em, observando a situação concreta temos:

O requerido não pagou as prestações vencidas nos meses de novembro de 2010 a fevereiro de 2011, efetuou apenas o pagamento da primeira prestação, vencendo-se as demais, de 02/60, totalizando, à época o montante de R$ 40.431.60 (quarenta mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos). (ID-44733993).

O processo em referencia foi distribuído junto a Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande em data de 02/03/2011.

Foi constituído regularmente em mora através do instrumento de protesto n. 1243, livro 1.074, fls. 473, do 1 º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande em data de 14/02/2011. (ID-44733997). Verifica-se, ainda, que a ação foi proposta em 28/02/2011 e, desta forma, não albergada a prescrição decenal que, equivocadamente foi registrada na sentença como qüinqüenal.

E, ocorrendo o início do prazo prescricional da data de constituição em mora, tendo esta sido aperfeiçoada em data de 14/02/2011, a época da prolação da sentença, em data de 17/11/2015 (ID-44766991), disponibilizada no DJE 9663 em data de 24/11/105, recurso de apelação interposto tempestivamente em data de 08/12/2015 (ID-44766992), não há como acobertar a tese jurídica esposada na sentença a respeito da prescrição qüinqüenal.

Quanto o bastante.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, dou-lhe provimento para reconhecer a inexistência da prescrição, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos à Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, para conhecimento e fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021